Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-08.2006.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º
0000222-08.2006.8.05.0045

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem:
Vara do Júri da Comarca de Cândido Sales

Apelantes
:
ADEILSON FERREIRA SANTOS e ESTADO DA BAHIA

Advogado:

JAELTON DA SILVA BAHIA (OAB: 17199/BA)

Procurador do Estado da Bahia: RICARDO JOSE COSTA VILLACA

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, JAELTON DA SILVA BAHIA

Promotor de Justiça: GEORGE ELIAS GONÇALVES PEREIRA

Procuradora de Justiça: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA

Relator :

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIME. RECURSO DA DEFESA E DO ESTADO DA BAHIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVAÇÃO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. ADMISSÃO DA AUTORIA EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. SÚMULA 545
E TEMA REPETITIVO 1.194,

DO STJ. FRAÇÃO DE 1/6 APLICADA. MÉRITO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INCOMPATIBILIDADE COM A FUTILIDADE RECONHECIDA.
AMBAS DE CARÁTER SUBJETIVO.
PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NATUREZA MERITÓRIA. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. ESTADO
DA BAHIA
. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO.
QUANTUM
.
RAZOABILIDADE. ATUAÇÃO INTEGRAL
NO FEITO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por ADEILSON FERREIRA SANTOS e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Cândido Sales, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 16 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como fixou honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)
, a serem suportados pelo ente estatal.

2.
A defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do homicídio privilegiado. O Estado, por sua vez, sustenta nulidade da nomeação do defensor dativo, impossibilidade de fixação de honorários na seara criminal, inobservância do Tema 984 do STJ e excesso do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a dosimetria da pena foi corretamente estabelecida, notadamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, ao reconhecimento da confissão espontânea e à rejeição do privilégio;
(
ii
)
estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no bojo da sentença penal condenatória, bem como se adequado o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Juízo sentenciante fundamenta idoneamente a valoração negativa da culpabilidade ao evidenciar maior reprovabilidade da conduta, consubstanciada na prática do crime contra pessoa com quem o réu mantinha relação íntima de afeto, violando dever de cuidado e confiança inerente ao vínculo.

5.

O magistrado justifica, de forma concreta, a exasperação das circunstâncias do crime ao destacar a brutalidade do modus operandi, consistente na aplicação de 08 (oito) golpes de faca contra a vítima, circunstância que revela
desvalor da ação e autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, sem incorrer em bis in idem.

6.

O réu admite, em interrogatório judicial, a autoria delitiva, ainda que sob alegação de motivação passional, sendo sua confissão utilizada para formação do convencimento, o que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 e do Tema Repetitivo 1.194 do STJ.
Precedentes.

7.
A decisão do Conselho de Sentença que reconhece a qualificadora do motivo fútil e rejeita o homicídio privilegiado encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente diante de motivação fundada em ciúme

8.

Pleito de reconhecimento do privilégio (art. 121, § 1º, CP) rejeitado.

9.

A decisão dos jurados que acolhe a qualificadora do motivo fútil e afasta a tese privilegiada não é manifestamente contrária à prova dos autos quando o suporte fático aponta para ciúmes, sentimento que denota
egoísmo e se
consubstancia em uma
reprovável
violência de gênero (feminicídio) baseada na misoginia
.

10.

Entendimento que se coaduna com o novel entendimento do
Pretório Excelso (ADPF nº 779)
,
e com as diretrizes da
Resolução nº 492/2023, do CNJ
,
que versam acerca da matéria
.
Precedentes.

11
.

A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados quando
esta
se mostra amparada por prova idônea, inexistindo hipótese de decisão manifestamente contrária aos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).
Precedentes do STJ.

1
2
.

A nomeação de defensor dativo
se
revela legítima diante da inexistência de Defensoria Pública atuante na Comarca, assegurando-se ao acusado a ampla defesa e o contraditório
(art. 5º, LV, da CF)
, sendo devida a fixação de honorários a serem suportados pelo Estado, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50
,
e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

1
3
.

A fixação de honorários no bojo da sentença penal não configura nulidade, constituindo título executivo judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.
Precedentes.

1
4
.

As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo como parâmetro orientador, conforme Tema 984 do STJ, devendo o valor ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz da complexidade da causa e da extensão da atuação profissional.

1
5
.

O valor fixado em R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) se
mostra compatível com o labor desempenhado pelo defensor dativo, que atuou desde o início do feito até a sessão plenária do júri, não havendo excesso a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
6
.
Recurso da defesa parcialmente provido

e, por conseguinte
, redimensionada a
pena definitiva
para
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado
. Recurso do Estado
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada maior reprovabilidade decorrente da violação de vínculo íntimo de afeto.

2.

A multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima autoriza a exasperação das circunstâncias do crime, desde que fundamentada concretamente.

3.

A confissão judicial, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código
Penal, independentemente de exclusividade na formação do convencimento.

4.
É incompatível o reconhecimento do homicídio privilegiado quando o Conselho de Sentença acolhe qualificadora subjetiva fundada em motivo fútil, se amparada em prova idônea.

5.
É legítima a fixação de honorários ao defensor dativo na sentença penal, incumbindo ao Estado o respectivo pagamento quando ausente Defensoria Pública atuante, não vinculando o magistrado a tabela da OAB, que possui natureza orientadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, LV e LXXVIII; CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, e 121, § 1º e § 2º, II; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA
-
APL: 01307691620028050001, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2016;
STJ
,
AREsp
: 1425358 MG 2019/0005095-1;
STJ
,
AgRg
no
AREsp
: 2369360 SP 2023/0179452-5
;
STJ,
Súmula 545;
STJ,
Tema Repetitivo 1.194;
STJ
, Tema 984;
STJ,

AgInt
no REsp n. 1.872.682/AM
;
STF
, ADPF 779.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000222-08.2006.8.05.0045
, em que figuram, como Apelantes,
ADEILSON FERREIRA SANTOS
e o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Apelados, respectivamente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o DEFENSOR DATIVO NOMEADO.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER
os recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da
DEFESA
,

e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto condutor adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator